Tribunal: TJMT
Processo: 1084044-75.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084044-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAROLAYNE GONCALVES DA SILVA - CPF: 079.964.951-14 (RECORRENTE), PEDRO FELIX GONCALVES DIAS FIGUEIREDO - CPF: 042.827.261-48 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 43, § 2o, DO CDC. VALIDADE DA COMUNICAÇÃO POR E-MAIL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de cancelamento de registro em órgão de proteção ao crédito e de indenização por danos morais, fundado na alegação de ausência de notificação prévia por escrito sobre a negativação, em suposta violação ao art. 43, § 2o, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a validade da notificação prévia de inscrição em cadastro de inadimplentes realizada exclusivamente por meio eletrônico (e-mail), e se a comprovação de envio e entrega a endereço eletrônico não impugnado especificamente pelo consumidor cumpre a exigência do art. 43, § 2o, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (Tema 1315), é válida a comunicação ao consumidor por meio eletrônico, desde que comprovados o envio da notificação e a respectiva entrega ao destinatário, adequando-se a interpretação da norma à evolução tecnológica.

4. Havendo prova do envio e da entrega da comunicação eletrônica e ausente a impugnação específica da titularidade do endereço de e-mail pelo consumidor, considera-se cumprida a obrigação legal. A inscrição, nesse contexto, configura exercício regular de direito e afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. É válida a notificação prévia ao consumidor, prevista no art. 43, § 2o, do CDC, realizada por meio eletrônico (e-mail), desde que o órgão mantenedor do cadastro comprove o envio e a entrega da comunicação ao destinatário, conforme entendimento consolidado pelo STJ em sede de recurso repetitivo. 2. A impugnação genérica das provas de envio e entrega da notificação eletrônica, desacompanhada da negativa específica da titularidade do endereço de e-mail informado, não afasta a validade da comunicação, configurando a inscrição do débito como exercício regular de direito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), art. 43, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1315, REsp n. 2.171.177/RS, REsp 2.175.268/RS e REsp 2.171.003/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2026; STJ,
AREsp
n. 2.789.806/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/02/2025; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.099.270/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 30/09/2024; STJ, Súmula 359.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1084044-75.2025.8.11.0001

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: KAROLAYNE GONCALVES DA SILVA

Recorrido
: BOA VISTA SERVICOS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

KAROLAYNE GONCALVES DA SILVA ajuizou reclamação em face de BOA VISTA SERVICOS S.A. Noticiou que teve seu nome negativado nos cadastros da ré por dívidas que totalizam R$ 4.860,97
, contudo,
não foi previamente notificada por escrito sobre as inscrições, em violação ao art. 43, § 2o, do CDC, o que a impediu de quitar ou contestar os débitos antes da negativação. Requereu

o cancelamento dos registros
e a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a
parte reclama
da comprovou o envio de notificação por e-mail ao endereço eletrônico
DOMINGOSSILVA4494@GMAIL.COM
, juntando relatório de envio e pareceres técnicos que atestam a validade

da comunicação eletrônica
, meio

admitido pela
jurisprudência atual, diante dos avanços tecnológicos, sendo dispensáveis formalidades como o aviso de recebimento físico;
e b
) a autora não impugnou especificamente a titularidade do e-mail nem demonstrou seu uso indevido por terceiros, presumindo-se a regularidade da comunicação
, razão pela qual
a conduta da ré configurou exercício regular de direito.
Julgou improcedentes os pedidos da petição inicial
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a decisão contraria a jurisprudência que exige o envio de correspondência física ao endereço do consumidor, sendo a notificação exclusiva por e-mail inválida; b) as provas apresentadas pela recorrida são telas sistêmicas unilaterais, sem valor probatório, pois carecem de autenticação externa, comprovante de entrega ou de leitura; c) não há prova de que a recorrente tenha consentido com o uso de seu e-mail para essa finalidade, o que viola a LGPD; d) o e-mail para o qual a notificação foi supostamente enviada não é o seu canal de comunicação principal. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente
a reclamação
.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
/PJe2
359902365), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Prévia notificação do restritivo.

Havendo mora em dívida existente, nos termos do artigo 43, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor deve ser previamente notificado, por escrito, acerca da inclusão de seu nome em cadastro restritivo.

Quanto ao responsável pela prévia notificação, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que tal obrigação incumbe à instituição mantenedora do cadastro restritivo de crédito:

Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008,
DJe
08/09/2008)

A controvérsia, no presente caso, reside na validade da notificação realizada por meio eletrônico.

Embora anteriormente se entendesse que a notificação por e-mail não era válida, em razão do impacto disruptivo das tecnologias nos últimos anos e em observância à alteração do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a validade da notificação realizada por e-mail, desde que haja comprovante de envio e entrega.

Nesse sentido, o STJ se posicionou em Recurso Repetitivo:

“Para os fins do art. 43, §2o, do CDC, é válida a comunicação ao consumidor realizada por meio eletrônico, desde que comprovados o envio da notificação e a respectiva entrega ao destinatário. (STJ. Recurso Repetitivo. Tema 1315. REsp n. 2.171.177/RS,
Resp
2.175.268/RS e
Resp
2.171.003/RS; Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Publicado em 12/03/2026)”.

Antes mesmo do julgamento definitivo do Tema, as Turmas do STJ já se posicion
avam
pela validade da notificação eletrônica:
STJ//
AREsp
n. 2.789.806/TO (relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025), STJ// REsp n. 2.092.539/RS (relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 17/9/2024,
DJe
de 26/9/2024) e STJ//
AgInt
no REsp n. 2.099.270/RS (relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 3/10/2024)”

No caso concreto, a parte recorrida demonstrou ter enviado a notificação prévia ao e-mail
DOMINGOSSILVA4494@GMAIL.COM
em 02/05/2025, com comprovante de entrega na mesma data (ID/PJe2 359901888), em conformidade com a exigência jurisprudencial.

Ademais, a parte recorrente, em sua impugnação à contestação e no recurso inominado,

limita-se a impugnar genericamente os "prints de tela", sem, contudo, negar especificamente a titularidade do endereço de e-mail para o qual a notificação foi enviada.

Portanto, diante da prova do envio e entrega da comunicação eletrônica e da ausência de impugnação específica quanto ao endereço eletrônico, a notificação prévia realizada pela recorrida é válida, tornando a inscrição nos cadastros de inadimplentes um exercício regular de direito.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 359902365),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026